Tribunal: TJDFT
Processo: 0718826-16.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718826-16.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN DA SILVA, EDNALVA SILVA OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por EDNALVA SILVA OLIVEIRA e ALAN DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que julgou improcedente os embargos à execução opostos pelos apelantes conta a execução de nota de crédito comercial movida em seus desfavores por BANCO DO BRASIL SA. Sustentam os recorrentes carência de ação no processo de execução, por falta de título executivo, pois apesar de ser a nota de crédito bancário título de crédito, o instrumento colacionado aos autos carece de certeza, pois não foi assinada pelo representante legal da parte emitente, e que figura como devedora principal. Defendem que a nota de crédito comercial, apesar de ser título de crédito, é desprovida de liquidez, pois a aferição do valor devido depende da apuração do crédito efetivamente concedido e amortizações realizadas "semelhante à abertura de crédito com algumas distinções", fazendo remissões a contrato de depósito e conta corrente, para concluir que houve apenas a disponibilização de crédito em que o "banco é depositário de um valor que fica à disposição do depositante." Tecem considerações sobre a carência de ação, falta de interesse de agir e ausência de documento essencial ao ajuizamento do processo de execução, destacando que tratam-se de questões passíveis de cognição de ofício, em qualquer grau de Jurisdição. Acrescentam que por ser dotado de irregularidade, denotando falta de certeza e iliquidez, o título de crédito detido pelo banco apelado também carece de exigibilidade. Impugnam a taxa de juros remuneratórios, que considera excessiva, aduzindo ser abusiva sua cumulação com correção monetária pela Taxa CDI, que também possui caráter remuneratório, sustentando que a soma dos encargos deveria ser limitada a 12% ao ano, por orientação da jurisprudência do STJ. Defendem a impossibilidade de cumulação de juros moratórios com juros de mora no período de inadimplência, de modo que ambos os encargos somados não poderiam superar o percentual de 12% ao ano. Questionam a incidência de juros capitalizados de forma diária, sem que haja previsão legal expressa nesse sentido, o que tornaria a obrigação excessivamente onerosa ao consumidor, por permitir a cobrança de juros sobre juros, concluindo que a capitalização deve ser extirpada do contrato ou apurada de forma semestral. Sustentam ilegalidade da cobrança de comissão de permanência, aduzindo que se trata de simulação de cobrança de juros remuneratórios de forma ilícita, destacando a vedação de sua cobrança cumulada com outros encargos de mora. Buscam, em sede de limiar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação e aos embargos à execução, a fim de que seja sobrestado o feito executivo, destacando a reversibilidade da medida, os riscos de sofrerem medidas constritivas e a existência de penhora de bens de co-executado, em montante suficiente para garantia da execução. No mérito, requerem a reforma da sentença com a procedência dos embargos do devedor, para extinguir o processo de execução por falta de título executivo, ou, alternativamente, para que haja o reconhecimento das ilegalidade pontadas no contrato e consequente excesso de execução. Preparo regular no ID 20196027. Contrarrazões no ID 20299458, pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento da insurgência. É o relatório. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, cabível e comprovado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade judiciária, conheço do apelo. Passo à análise do pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado pela embargante, destacando que a pretensão pode ser exercida pela apresentação de pedido antecipado em grau recursal, ou diretamente ao relator do recurso, como disposto no art. 1,012, §3o, I e II, do CPC. Tratando-se de pretensão volvida à concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação, para a concessão da medida é necessário que o "recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição expressa do artigo 1.012, 4o, do CPC. Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da pretensão liminar vindicada, por não verificar a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à alegação de carência de ação por falta de título executivo, constata-se que a execução é lastreada em nota de crédito comercial, que é título executivo, por força de expressa disposição legal, contida no art. 5.o, da Lei 6.840/80 c/c art. 10 do Decreto-Lei 413/69. E não se mostram relevantes os vícios formais e materiais apontados para justificar a alegação de falta de certeza e liquidez da nota de crédito comercial que fundamenta a execução movida pelo apelado. Carece de sustentação material a alegação de falta de assinatura do título pelo representante legal da empresa que figura como devedora principal, o que tornaria o titilo desprovido de certeza e exigibilidade. Com efeito, ao contrário do sustentado no apelo, constata-se da cédula de crédito comercial que o embargante ALAN DA SILVA assinou o título como representante legal da devedora MULTIWORKS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA – ME, e também assinou como avalista, assegurado pessoalmente o cumprimento da obrigação (ID 20195221 - Pág. 72). Também não se mostra relevante a alegação de falta de liquidez, por não terem sido apresentado extratos bancários que demonstrem o que os apelantes indicam como saldo da operação, a fim de permitir a apuração entre o crédito disponibilizado, os valores utilizados e as amortizações realizadas. Com efeito, pelo que se constata das condições pactuadas na nota de crédito bancário, não se trata de contrato para disponibilização de crédito em conta corrente, a ser utilizado e amortizado por operações bancárias ao longo do tempo. Trata-se de contrato de concessão de crédito em valor fixo, integralmente disponibilizado e utilizado de acordo com a conveniência do mutuário, e que deve se pago em parcelas sucessivas e pré-estabelecidas, de modo que a apuração do valor devido exige tão somente a mensuração do valor das parcelas inadimplidas, acrescidas de encargos de mora, o que foi demonstrado em planilha descritiva do débito atualizado, na forma da legislação processual vigente (ID 20195221 - Pág. 76). Por fim, também não se constata relevância nas alegações sustentadas no apelo envolvendo teses revisionais de contrato bancário, visando revisar a taxa de juris remuneratórios, sua incidência de forma capitalizada, a cobrança de comissão de permanência e outros encargos moratórios. Com efeito, tais pretensões vão de encontro com entendimento consolidado na jurisprudência nacional, não se verificando, de plano, qualquer abusividade na taxa de juros contrata, na sua forma de apuração, e os recorrentes sequer impugnam a conclusão exarada na sentença, de que o contrato não prevê a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos. Ademais, pelo que se apura dos autos, sequer foi exigida comissão de permanência pelo banco apelado, que atualizou o valor da execução com encargos ordinários de mora aplicáveis em concessões de crédito por instituições financeiras, tema que será detidamente analisado no julgamento de mérito. Nesse contexto, não se verifica probabilidade de provimento do recurso que justifique a concessão da pretensão liminar vindicada, razão pela qual, estando ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 1.012, § 4o, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para julgamento de mérito. Brasília, 7 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator